Tribunal: TJDFT
Processo: 0712128-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS (CPC, ART. 523, § 1o). PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. IMPUGNAÇÃO. FORMULAÇÃO. CABIMENTO DA SANÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA. GARANTIA DO JUÍZO NÃO ENCERRA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial e ao pagamento de honorários advocatícios pertinentes à fase executiva (CPC, art. 523, §1o), não ilidindo a sanção e o acessório a subsistência de garantia consumada mediante penhora eletrônica via sistema Bacenjud que tivera finalidade de garantia do juízo e elisão da mora, à medida em que o aviamento do incidente afasta a subsistência de pagamento voluntário do montante devido, que, ademais, não se aperfeiçoa mediante simples existência de garantia.
2. Somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado e sem ressalva, liberando o obrigado e viabilizando a movimentação do recolhido, o alforria da sanção que, resistindo ao adimplemento da obrigação retratada no título judicial, o afetará, porquanto depósito ou oferecimento de garantia para fins de garantia do juízo e prevenção dos efeitos da mora não encerra quitação nem pode ser assimilado como pagamento voluntário, inclusive porque, aviada impugnação pelo executado, a movimentação do aferido pelo credor ficara sujeito a condição, tornando sua plena fruição controversa (CPC, art. 523, §1o).
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.